Tribunal: TJDFT
Processo: 0741606-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0741606-89.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DA GLORIA MARQUES SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. DESCONTO AUTOMÁTICO. CLÁUSULA CONTRATUAL. IRREVOGABILIDADE. LEGALIDADE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que determinou a revogação da autorização de desconto de parcelas de mútuo bancário em conta corrente de consumidora e a restituição de valores pagos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir a legalidade da cláusula que estabelece a irrevogabilidade de autorização de desconto de parcelas de mútuo bancário diretamente na conta corrente da consumidora; (ii) verificar a possibilidade de limitar os descontos referentes a todas as parcelas dos empréstimos contraídos pela consumidora em conta corrente a quarenta por cento (40%) da sua remuneração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As cláusulas do contrato formado com observância dos requisitos de validade equiparam-se a preceitos normativos imperativos, são dotadas de intangibilidade. É vedada a revisão ou extinção pelo magistrado e a retratabilidade pelas partes contratantes. Admite-se a alteração do conteúdo contratual somente mediante um novo acordo de vontade das partes envolvidas no negócio jurídico. A força obrigatória do contrato objetiva conferir segurança jurídica ao vínculo obrigacional estabelecido pelas partes contratantes. 4. A pretensão de cancelamento da autorização de desconto de parcelas de empréstimo e débito de cartão de crédito em conta corrente configura ofensa à boa-fé objetiva e à proibição de comportamento contraditório. 5. O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente é possível só nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida. O cancelamento em razão de arrependimento posterior ou alto comprometimento de renda será possível só mediante quitação integral do saldo devedor ou repactuação do contrato com a adequação das taxas de juros aplicáveis em razão da mudança nos termos originais do contrato. 6. O Superior Tribunal de Justiça não autorizou quebra unilateral irrestrita do contrato mediante revogação de autorização de descontos em conta corrente. Reconheceu a legalidade das cláusulas de irrevogabilidade comuns em contratos de mútuo com desconto em conta corrente e destacou que a revogação da referida cláusula poderia acontecer apenas mediante quitação do saldo devedor ou renegociação deste. 7. A Lei Distrital n. 7.239/2023 é norma de natureza material. Ela é inaplicável aos contratos celebrados antes de sua entrada em vigor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, incisos IX e X, 6o, incisos IV e V, 39, inciso V, 51, inciso IV, e 54-A, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, arguindo a abusividade dos contratos de empréstimo (consignado e comum) celebrados pelo BRB no âmbito do Distrito Federal com correntistas servidores públicos (ativos e inativos) e pensionistas. Afirma que tais contratos permitem que até 100% (cem por cento) da renda mensal dos consumidores seja descontada para pagamento das parcelas, uma vez que o BRB elabora contratos de adesão sem estabelecer limite percentual para os descontos, além de incluir cláusula de irrevogabilidade que impede os consumidores de desautorizarem os débitos em conta corrente ou optarem por outro meio de pagamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 4o, incisos IX e X, 6o, incisos IV e V, 39, inciso V, 51, inciso IV, e 54-A, § 1o, todos do CDC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021